Tribunal: TJPA
Processo: 0800852-06.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800852-06.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800852-06.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB PA36791-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Lúcia Pereira contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico por fraude na contratação, cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A sentença também aplicou multa por litigância de má-fé, com base em indícios de atuação predatória, constatando que o patrono da autora ajuizou 183 ações semelhantes na comarca. A autora alegou que jamais contratou o serviço financeiro impugnado e que os descontos em seu benefício previdenciário ocorreram sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular entre as partes e se a autora comprovou a inexistência de relação jurídica ou fraude na contratação; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé em razão de atuação processual padronizada e indícios de ajuizamento predatório de demandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não juntou documentação mínima indispensável para demonstrar a inexistência do vínculo contratual, tampouco comprovou a ocorrência de fraude ou qualquer tentativa de resolução extrajudicial do suposto conflito, o que compromete o interesse de agir e a boa-fé processual.

A sentença se baseou em indícios robustos de litigância predatória, ao constatar a distribuição de 183 ações semelhantes patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia na comarca, todas com causas de pedir genéricas, ausência de individualização dos fatos e documentos essenciais.

A ausência de provas da pretensão resistida e a estrutura padronizada da petição inicial indicam tentativa de utilização abusiva do processo para obtenção de vantagem indevida, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

A condenação em multa por litigância de má-fé não ofende o princípio do acesso à justiça quando se trata de reprimir uso indevido e artificial da jurisdição, em prejuízo da função jurisdicional do Estado e da parte adversa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais pátrios reconhece a necessidade de repressão à advocacia predatória, inclusive com extinção do feito ou aplicação de penalidades processuais, para preservar a integridade do sistema de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte autora deve apresentar, na petição inicial, elementos mínimos de prova da existência de pretensão resistida e de sua relação com a parte ré, sob pena de indeferimento do pedido.

Configura litigância de má-fé a propositura de ações em massa, com petições padronizadas, ausência de individualização dos fatos e provas, em nome de pessoas vulneráveis, com indícios de captação ilícita de clientela e objetivo de obtenção de vantagem indevida.

A aplicação de multa por litigância de má-fé é medida legítima para coibir o uso predatório do processo, não violando o princípio do acesso à justiça quando lastreada em indícios concretos de atuação abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 80, 81, 373, I, e 487, I. Recomendação CNJ nº 127/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2023; TJPE, Apelação Cível nº 0000348-41.2022.8.17.2930, Rel. Des. João José Rocha Targino, j. 18.03.2023; STJ, REsp 1817845/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB PA36791-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Lúcia Pereira, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico por fraude na contratação, indenização por danos morais e repetição de indébito (ID nº 23102959).

A sentença de primeiro grau destacou a existência de um padrão de atuação anormal do patrono da autora, com indícios de litigância predatória, baseando-se em dados do PJe que revelaram a distribuição de 183 processos com causa de pedir semelhante na Comarca de São Domingos do Araguaia, todos patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia. O juízo concluiu que a autora não comprovou a inexistência da relação jurídica alegada, nem a ocorrência de fraude na celebração do contrato, e que as provas apresentadas pela instituição financeira eram convincentes quanto à regularidade do negócio jurídico e dos débitos realizados.

No recurso de apelação (ID nº 23102962), a autora alega que a condenação em litigância de má-fé é injusta, considerando sua condição de pessoa idosa e vulnerável, bem como a prática comum de instituições financeiras de não disponibilizar cópias dos contratos aos clientes. Ressalta que a parte recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais e que a multa aplicada configura uma punição desproporcional, culminando na negação do acesso à justiça. Solicita a reforma da sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé e, em alternativa, a redução da multa para 1% do valor da causa, conforme previsto no art. 81 do NCPC.

Na contrarrazão (ID nº 23102968), o Banco Bradesco Financiamentos S.A. sustenta que a litigância de má-fé foi corretamente caracterizada, com base na demonstração de que a autora agiu com intenção de prejudicar a parte contrária, violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Destaca que a parte recorrente não comprovou a existência de engano justificável por parte da instituição financeira, nem a irregularidade dos descontos efetuados, que decorreram de previsão contratual. Ressalta ainda a necessidade de manter a condenação em honorários advocatícios, considerando o trabalho desenvolvido para comprovar a improcedência dos pedidos da autora.

O recurso de apelação foi fundamentado em argumentos que buscam reformar a sentença de primeiro grau, com base em questões relativas à caracterização da litigância de má-fé, à aplicação da multa e à condenação em custas processuais. A parte recorrida, por sua vez, defende a manutenção da sentença, com base na comprovação da existência do contrato e na ausência de elementos que demonstrem a má-fé da instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo indeferimento do pleito, além de ter detectado a existência de indícios de se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o juízo a quo verificou a existência de duas demandas sobre o mesmo fato, o que indica se tratar de lide predatória e abuso do direito.

Esses fatos já indicam que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo
a quo
uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito.

Ressalto que a não apresentação de documento indispensável para a propositura da ação já seria suficiente para o indeferimento do pleito ou até mesmo da inicial. Digo isso porque nesse tipo de lide insincera, o patrono da parte, que muitas vezes não sabe nem do que se trata a lide pois somente foi cooptada a assinar uma procuração, age de forma idêntica em centenas de ações, de maneira que deixa de juntar documentos essenciais; de expor especificamente o fato e a questão jurídica de cada uma das partes; trata genericamente os casos, eis que não individualiza a análise do suposto direito de seu cliente da forma regular esperada para cada ação.

Percebe-se, também, que nesses casos a parte não demonstra que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando a cobrança dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

Ora, por todos esses fatos, já não resta a menor
dúvida que se está diante de uma ação produzida artificialmente, em lote, uma vez que inexiste nos autos a prova cabal da existência de uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Em verdade, nota-se que não há que se falar em lide no caso trazido à baila, eis que a LIDE é caracterizada pela existência de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse conceito corresponde ao núcleo de um processo judicial civil, sem o qual não há conflito a ser dirimido pelo Estado-Juiz.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou comprovante da transferência do valor financiado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que somente após vários meses ou até muitos anos depois de ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente lesadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais. A falta de juntada de documentos que atesta a pretensão resistida da parte ou até mesmo extratos bancários de período anterior à suposta alteração unilateral da conta, já seria suficiente para indeferir a inicial.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta da legalidade na cobrança do seguro, bem como restou comprovado que o feito fora produzido em escala e através de conhecida litigância predatória, o que entendo ter agido de forma escorreita, visto que a parte autora dividiu em várias ações o que poderia ter sido pleiteado em somente uma demanda, pois decorrentes do mesmo fato.

Assim, além da enxurrada de demandas ajuizadas de forma predatória conforme já exposto, o causídico ainda inova no sentido de fatiar em várias outras demandas o alegado direito da parte autora, tudo com o claro escopo de tentar lesar os bancos e abocanhar mais indenizações e honorários em caso de sucesso da demanda.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

Neste mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000348-41.2022.8.17.2930 APELANTE: IVONETE GOMES DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO S/A. JUÍZO ORIGINÁRIO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MACAPARANA RELATOR: DES. FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES RELATOR SUBSTITUTO: DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FATIAMENTO DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO. DEMANDA PREDATÓRIA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cerne da controvérsia recursal diz respeito ao "fatiamento" de demandas, em que o causídico, valendo-se de uma única procuração outorgada pelo cliente, ajuíza múltiplas ações de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato. 2. A conduta do patrono dos autos demonstra propósito único de multiplicar os ganhos com honorários advocatícios, em descompasso com a ética e economia processual no ajuizamento das ações, visto que deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco, já que os processos possuem a mesma matéria, mudando apenas o número do contrato. 3. O ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definido pela 3ª Turma do STJ ( REsp 1817845 - MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019) como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa. 4. Abuso do direito de ação, pois o ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual. 5. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos eletrônicos da Apelação nº 0000348-41.2022.8.17.2930, por unanimidadeACORDAMos Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco emNEGAR PROVIMENTOao recurso, consoante relatório, votos e ementaque integram este acórdão. DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Relator substituto

(TJ-PE - AC: 00003484120228172930, Relator: FRANCISCO MANOEL TENORIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2023, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves)

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença de piso. Esse tipo de litigância que afeta sobremaneira a prestação jurisdicional a administração da justiça, tem que ser reprimida de forma exemplar pelo Poder Judiciário, assim como pela entidade de classe.

Portanto, irrepreensível a sentença
a quo
, eis que fundamentada com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025